Tribunal: TJDFT
Processo: 0719146-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719146-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO RAIMUNDO PESSOA AGRAVADO: AMELIA MOREIRA TAITSON Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Raimundo Pessoa contra a r. decisão Id. 86884702 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000178-22.2001.8.07.0008. Verifico que falta ao presente recurso requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, pois a r. decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 25.3.2021 (quinta-feira), publicada no dia 26.3.2021 (sexta-feira) e iniciada a contagem de quinze dias úteis em 29.3.2021 (segunda-feira), sendo o prazo final para a interposição do recurso o dia 21.4.2021 (segunda-feira), já descontados os feriados da Semana Santa (dias 31.3 a 4 de abril de 2021). Assim, tendo o Recorrente protocolado a petição do Agravo de Instrumento na data 16.6.2021, quando já ultrapassado em muito o prazo legal de 15 dias, é manifesta a intempestividade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser intempestivo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora